Tribunal: TJMT
Processo: 1008418-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008418-92.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOIANNY PEREIRA NERYS - CPF: 044.328.501-24 (VÍTIMA), DANILLO BORGES SANTOS - CPF: 031.026.941-52 (VÍTIMA), O PRÓPRIO CONDUTOR (TERCEIRO INTERESSADO), EDIUMA BATISTA FERNANDES DE MORAIS - CPF: 813.269.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA CIPRIANO DA SILVA - CPF: 366.251.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008418-92.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, QUALIFICADO DE MOTIVO TORPE E MAJORADO POR CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO COMPROVADA – INDICATIVOS DE DESÍGNIO HOMICIDA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA MANTIDA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES NEM CONFLITANTES ENTRE SI – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, N.U 1006605-30.2021.8.11.0000)

O STJ
“possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea”

(AgRg no AREsp 1166764/MS).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008418-92.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, qualificado de motivo torpe e majorado por crime cometido na presença de descendente da vítima, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – artigo 121, §2o, I e VI, c/c o art. §2oA, I, e §7o, III e ainda com o art. 14, II, todos do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que: 1)
“não restou comprovada existência de dolo por parte do acusado”
; 2)
“mesmo que inicialmente houvesse a intenção de matar, inegável a configuração da figura da desistência voluntária, já que houve cessação das agressões sem qualquer interferência externa”
; 3)
a incidência concomitante do motivo torpe e do feminicídio implicaria em
bis in idem
.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja desclassificada a conduta imputada para o crime de lesão corporal [CP, art. 129] ou, alternativamente, afastada a qualificadora do motivo torpe.

Prequestiona os seguintes dispositivos legais: art. 5o, XXXVIII, “c” e “d”, LV, LVII e LXIII, da CF; art. 121, §2o, incisos I, do CP; arts. 6, V, 155, 185 e 414, do CPP; art. 8, II, g, do Pacto de São José da Costa Rica (CADH); art. 7, XXI, do Estatuto da OAB.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008418-92.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 11 de outubro de 2020, por volta das 05h00min, no interior da residência localizada na Rua Elias Galvão, n.o 1.123, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Maikon Fabrício Silva Barbosa, agindo com manifesto animus necandi, por razões da condição de sexo feminino e mediante motivo torpe, utilizando-se de um pedaço de vidro quebrado, tentou matar sua ex-namorada Soianny Pereira Nerys, desferindo-lhe golpes na região posterior do pescoço e do dorso, bem como desferiu diversos socos e murros, provocando-lhe edema na região frontal direita, ferida e equimose no lábio superior e edema no antebraço esquerdo (cfe. laudo pericial de exame de corpo de delito anexo e imagens fotográficas ID 41733954), somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) meses e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 01 (um) mês.

Evola-se do caderno investigativo encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado, irritado pelo fato da vítima não atender suas ligações telefônicas, deslocou-se até a residência dela.

Lá estando, o acusado ingressou no quarto da vítima, a qual estava dormindo na companhia de um rapaz chamado Danillo Borges Santos. Na sequência, o denunciado, motivado por ciúmes, entrou em luta corporal com Danillo que conseguiu afugentar-se daquela moradia.

Enfurecido, o indiciado insurgiu-se contra a vítima e desferiu diversos murros e socos na face e em outras partes do corpo dela, bem como apossou-se de um pedaço de espelho quebrado (objeto ilustrado no laudo pericial em local de crime contra o patrimônio) e desferiu um golpe nas costas da ofendida e outro no pescoço, somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Convém destacar que a filha da vítima, Ana Carolina (com 13 anos de idade), se posicionou entre a vítima e o denunciado. Ato contínuo, o denunciado saiu por um instante da residência e pronunciou os seguintes dizeres à vítima: “eu vou te matar e é agora”. Após alguns minutos, o acusado retornou à residência da vítima, na posse de um facão (cfe. termo de apreensão de p. 06-IP).

Contudo, nesse ínterim, a ofendida, com auxílio de sua filha Ana Carolina, rapidamente trancou a porta da residência e escorou um sofá, a fim de evitar que o denunciado entrasse novamente naquela moradia e prosseguisse com seu intento homicida.

Registra-se que, embora não tenha conseguido entrar novamente na residência da vítima, o denunciado, com animus necandi, ao perceber que a vítima estava próxima à janela, tentou golpeá-la com o facão que estava em sua posse, todavia, não logrou êxito em atingi-la.

Não bastasse, o denunciado danificou a porta de acesso à sala, amassando a estrutura metálica e quebrando a parte de vidro, bem como danificou a motocicleta de propriedade da vítima, conforme laudo pericial em local de crime contra o patrimônio (doc. anexo).

Infere-se, ainda, que a vítima foi socorrida pela vizinha (Ediuma Batista) que conteve o sangramento das lesões e acionou a Polícia Militar.

Em seguida, o Corpo de Bombeiro se fez presente no local e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro Municipal.

Dessa forma, restou evidenciado que a causa moral do evento se deu em razão das relações domésticas, de modo que o denunciado cometeu o delito de tentativa de feminicídio em face da vítima, nos termos do artigo 121, § 2o, inciso VI e § 2o-A, inciso I (violência doméstica), do Código Penal.

Ademais, o crime em questão também fora cometido por motivo torpe, eis que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento amoroso, agravado pelo excesso de ciúmes e sentimento de posse que nutria pela vítima, afigurando-se absolutamente repugnante o ato.

Ressalta-se, ainda, que o delito de tentativa de homicídio foi praticado na presença física de descendente da vítima, razão pela qual deve incidir a causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, inc. III, do Código Penal.

Consta do caderno investigativo que o denunciado, antes de deixar a residência da vítima, já que não conseguiu adentrar novamente no local e consumar o delito, a ameaçou, dizendo: “se você ficar nesta cidade eu vou te achar e vou te matar.”

Não obstante as irresignações da defesa, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação da imputação contida na denúncia para o crime de lesão corporal (CP, art. 129), sob a alegação de ausência de dolo, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato, bem como da presença de indícios de autoria e do
animus necandi
.

Ressalto que a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz necessária a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

No caso, a materialidade do delito está demonstrada pelas fotografias da ofendida (fls. 150/153-PDF), pelo Exame de Corpo de Delito (fls. 747-PDF) e pelo Laudo Pericial do Local (fls. 753-PDF).

O Exame de Corpo de Delito apontou que a vítima possuía as seguintes lesões:

“(...) presença de ferida de bordas regulares,
suturada, aparentemente superficial na região posterior do pescoço e na região alta do dorso de 7 e 12 cm respectivamente
. Ferida entre o 4o e 5o quirodáctilo esquerdo; Área de edema em região frontal direita. Ferida de bordas irregulares mais área de equimose em lábio superior; área de edema em antebraço esquerdo.”

Ouvida pela autoridade policial, a vítima Soianny Pereira Nerys narrou que manteve relacionamento amoroso com o recorrente por 3 (três) meses; após perceber que
“o mesmo era muito ciumento, possessivo e controlador”
, disse a ele
“que não queria mais ficar com o mesmo”
. Relatou que o recorrente, por não aceitar o término, passou a persegui-la,
“controlando onde a mesma estava e com quem estava”
, ameaçando que
“se a declarante não quisesse namorar com o mesmo, que não iria namorar com mais ninguém e que não era para a declarante sair mais de casa”
. Ressaltou que, após romper a relação,
“foi agredida fisicamente por MAIKON”
no mês de agosto deste ano, ocasião em que
“registrou um boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas”
. Revelou que
“MAIKON ficou sem procurar a declarante por 30 dias e depois deste tempo começou a ‘atormentá-la’ novamente”
. Sobre o crime em análise, esclareceu que:

“[...] no dia de hoje, 11/10/2020, por volta das 5h, MAIKON começou a ligar para a declarante, porém, não atendeu a ligação; QUE
a declarante estava acompanhada e acordaram com MAIKON dentro do quarto
; QUE MAIKON começou a agredir DANILO com socos e muros; QUE DANILO conseguiu se desvencilhar de MAIKON e foi embora;
QUE MAIKON virou-se para a declarante e começou a agredi-la com socos e muros; QUE o espelho da declarante, o qual estava dependurado na parede, acabou caindo ao chão
com a briga entre MAIKON e DANILO e quebrou-se;
QUE quando MAIKON estava agredindo a declarante, aquele pegou um dos pedaços do espelho e passou nas costas e próximo ao pescoço da declarante; QUE a declarante afirma que a filha de 13 anos, ANA CAROLINA, no momento que a declarante estava sendo agredida, entrou na frente de MAIKON tentando evitar que o mesmo continuasse a cortar a declarante com o espelho
; QUE depois disso,
MAIKON parou e olhou para a declarante e disse: "EU VOU TE MATAR E É AGORA
"; QUE MAIKON virou-se e saiu da casa da declarante; QUE a declarante aproveitou e trancou a casa e colocou o sofá na porta
e MAIKON retornou com um facão nas mãos;

QUE a declarante afirma que a filha ficou segurando o sofá para que MAIKON não abrisse a porta e a declarante afastou-se da porta e foi para perto da janela para ver o que MAIKON estava fazendo; QUE MAIKON conseguiu passar o facão pelas grades da janela, a qual não tem vidros só a grade, e tentava golpear a declarante com o facão
;
QUE a declarante foi para a porta ajudar a segurar o sofá, e MAIKON quebrou a porta, a qual tem vidro na parte superior, e passou o facão tentando acertá-lo na declarante; QUE MAIKON foi até a motocicleta da declarante e a quebrou com o facão, danificando a carenagem e outras partes da motocicleta; QUE depois MAIKON foi embora e, antes de entrar no carro, disse; "SE VOCÊ FICAR NESTA CIDADE EU VOU TE ACHAR E VOU TE MATAR
"; QUE os vizinhos presenciaram o fato e foram eles que ligaram para a Polícia; QUE a declarante foi xingada de "SAFADA", "PILANTRA", "VAGABUNDA", "PUTA", dentre outros nomes de baixo calão; QUE
após a chegada dos Policiais Militares, estes chamaram o Corpo de Bombeiros e a declarante foi levada até a UPA, desta cidade, para atendimento médico
; QUE
foi necessário levar pontos no ferimento aberto por MAIKON;
QUE a declarante esta com o rosto, boca, cabeça e outras partes do corpo com hematomas e doloridos; QUE a declarante requer nova medida protetiva e deseja que "esta demore mais tempo’ [...].”

Também na delegacia, os policiais militares que atenderam a ocorrência, Elton Vieira de Sousa e Jefferson Lima Correa, noticiaram que:

“[...] estando de plantão no dia de hoje, 11/10/2020, logo ao assumir o plantão,
foi informado de uma ocorrência de violência doméstica, onde o suspeito, MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, havia entrado na residência da ex-namorada e tentado matá-la, utilizando-se de um pedaço de espelho e, posteriormente, de um facão
; QUE [...]; QUE foi realizado a abordagem de MAIKON, momento em que este afirmou para o depoente que estava esperando SOIANNY retornar para casa, pois iria matá-la [...].”

A testemunha Danillo Borges dos Santos revelou que:

“[...] estava no quanto com Soianny, quando depararam-se com MAIKON; MAIKON desferiu murros e socos no declarante, lesionando-o; o declarante afirma que revidou as agressões e MAIKON o segurou e, neste momento, Soianny tentou sair do quarto, mas foi contida por MAIKON e, devido a isto, soltou o declarante; o declarante afirma que saiu do quarto e da residência e foi embora, deixando MAIKON e Soianny no quarto [...].”

A testemunha Edilma Batista Fernandes de Moraes, vizinha da vítima, declarou que:

“[...] ouviu gritos vindo da causa de Soianny [...]; viu MAIKON sair da casa de Soianny e gritar:
‘SOIANNY, VOCÊ SOME DA BARRA QUE EU VOU TE MATAR. VOCÊ SOME DA BARRA QUE EU VOU TE MATAR’
; depois disso, MAIKON foi embora [...]; a declarante afirma que
foi até a casa de Soianny e a encontrou com uma hemorragia nas costas e próximo ao pescoço [...]; Soianny estava toda ensanguentada
[...]; Soianny foi encaminhada para o Pronto Socorro; a declarante afirma que presenciou outros desentendimentos entre MAIKON e Soianny, inclusive com agressões por parte de MAIKON.”

Em Juízo
, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e a vítima, como também interrogado o réu.

Os policiais militares ratificaram suas narrativas extrajudiciais, detalhando que:

“(...) o facão tava dentro do carro dele (...), tava no banco de trás, só o sangue (...); a vítima não narrou nada (...); ele que falou sobre os fatos, ele falou que tava ligando pra ela esse dia, mas ela não atendia; (...) que ele resolveu ir lá de madrugada (...); ele disse que encontrou a outra testemunha na cama com a vítima (...);
ele falou que na hora ele ficou cego (...); ela falou que eles já estavam separados, que ele tinha muito ciúmes, ele não conformava com a separação e ela não queria mais
(...); ele disse que ela ficava com ela, dava esperança (...); ela tinha alguns cortes (...);
ela mostrou mensagens no celular dele dizendo que iria matá-la
(...);
ela falou que colocou o sofá pra ele não abrir a porta
(...), ele tinha cortes na mão (...).”
(Jefferson Lima Correa)

“(...) ele confirmou ter agredido ela com facão (...),
por ciúmes,
ele ainda disse que, se eu estive no lugar dele o que que eu faria, vendo a mulher com outro,
resumidamente foi a questão passional mesmo, por ciúmes
(...), a vítima disse que fazia um tempo que eles já não se viam (...); ela disse que ele adentrou no local, aí ele a agrediu e também a outra pessoa que tava no quarto da vítima,
e ele depois retornou do veículo dizendo que iria matá-la e tomou posse de um facão, e retornou, e nesse ínterim ela colocou o sofá na porta, e conseguiu evitar que ele adentrasse, só que ele foi até a janela e ficou golpeando, ele tentou golpear ela com o facão por várias vezes
(...); parece que,
ainda no interior da residência, ele tentou golpear ela com um espelho
ou arremessado ela contra um espelho (...);
as lesões eram na altura do pescoço
(...); ele tinha ferimentos nas mãos (...); o motivo basilar foi ele ter encontrado a vítima com outra pessoa, deitada (...), ele menciou que estavam nus (...), segundo ele, ele pagava as contas dele, e por isso ele ficou bastante revoltado (...).”
(Elton Vieira de Sousa)

A vítima

Soianny Pereira Nerys confirmou sua versão extrajudicial, declarando que:

“(...) desde da cinco da manhã ele estava me ligando e eu não atendi, porque eu imaginei que ele tava na rua bebendo (...); aí umas cinco e meia, eu assustei com ele dentro de casa, dentro do meu quarto, batendo no rapaz que estava comigo e o rapaz conseguiu correr;
aí ele veio pra cima de mim, me batendo, dando murro; aí minha filha acordou e veio pro meu quarto, e nisso ele tava me batendo; aí na briga, nos empurrões, ele quebrou meu espelho, aí foi onde ele pegou um pedaço de espelho e passou nas minhas costas, aí a minha filha entrou no meio, empurrando ele; aí quando ele empurrou ele, ele foi no carro dele e veio com um facão, e veio pra tentar entrar na casa pra me matar, aí nisso eu consegui fechar a porta com um sofá, aí ele quebrou o vidro da porta e passava o facão pela porta e também pela janela, e a gente segurando o sofá
, até que ele decidiu ir embora; aí antes dele ir embora, ele ainda quebrou minha moto todinha com o facão, minha moto tava na área (...); o espelho quebrou e ele passou nas minhas costas.
[A senhora acha que ele tentou fazer o que?] Me matar.

[Então a senhora acha que ele tentou matar a senhora com esse pedaço de espelho enfincado na senhora?] Foi, foi um corte profundo, foram dois cortes, um no pescoço, e outro nas costas
(...),
o das costas foi profundo, teve que dar ponto; ele pegou o pedaço de espelho e só parou na hora, ele só não continuou mais porque a minha filha entrou no meio, empurrando ele
(...).
[Então ele usou o pedaço de espelho como uma faca?] Isso.
[E depois que ele pegou o facão, ele conseguiu atingir a senhora com esse facão?] Não (...); eu já tinha terminado a relação com ele, ele já tinha me agredido muito mais do que isso que ele fez (...), eu fui pra delegacia, fiz a ocorrência (...); a minha filha presenciou, ela acordou com os meus gritos (...);
ele tava gritando falando que ia me matar (...), os vizinhos acordaram
(...); depois, nesse dia, ele me mandou um monte de áudio falando que eu não ia viver, que ele ia me matar (...); ele não pagava as contas da minha casa; teve uma semana antes que ele pagou um gás, ele falou que queria me ajudar, porque eu emprestei um dinheiro pra ele, ele não tinha me pagado, (...); no começo ele pagou o aluguel, mas a gente tava junto (...); ele não sabia do rapaz (...);
minha filha entrou no meio, e foi empurrando ele, pedindo pra ele parar, aí ele foi no carro buscar o facão, aí eu sabia que ele ia voltar pra terminar, aí eu coloquei o sofá, aí ele ficou passando o facão na janela, aí acho que ele viu alguém e foi embora
(...).”

A filha da vítima – Ana Carolina –, que presenciou os fatos, revelou que:

“(...) eu acordei com os gritos da minha desesperada, ele estava agredindo o homem que estava aqui, aí o homem conseguiu fugir;
aí ele passou a agredir a minha mãe, ele tava agredindo ela com as próprias mãos, aí ele empurrou ela no espelho e pegou um pedaço do espelho e passou nela. [Quando que ele saiu da casa?] Eu fui empurrando ele (...), aí ele saiu e foi até o carro dele e pegou o facão dele, aí eu e minha mãe colamos o sofá na porta, aí foi a hora que ele tentou passar o facão nela (...), ele não conseguiu entrar, a gente segurava o sofá (...); ele falava que ia matar a minha mãe
(...). [Porque ele foi embora?] Acho que ele viu a vizinha aqui do lado e ela já tinha chamado a policial (...); minha mãe tinha separado dele (...); depois que ele tentou entrar de novo, ele foi quebrar a moto, foi bem rápido, aí ele foi embora (...).”

A testemunha Danillo Borges dos Santos disse que, em razão de ter saído correndo no momento em que o réu adentrou na residência da vítima, não presenciou o momento em que ele teria supostamente pegado um pedaço de espelho e um facão para tentar contra a vida da vítima.

A testemunha Edilma Batista Fernandes de Moraes, vizinha da vítima, afirmou que:

“(...)
sou vizinha de frente; eu escutei os gritos, o rapaz estava saindo da casa, gritando que ia matar a ela; aí eu abri meu portão e fui até a casa dela, ela tava toda ensanguentada
(...); saiu mais vizinhos na hora (...);
eu vi ele com o facão na mão
(...); todos
vizinhos saíram na porta; a hora que a gente saiu, ele só gritou “vou te matar”, aí entrou no carro e saiu
(...); fazia uns dias que ele não ia mais lá, até porque ele tinha acontecido uns fatos antes, ele tinha quebrado a moto, batido nela antes; dessa outra vez, eu até entrei no meio, ele queria matar ela com um facão, aí eu separei eles, isso dá outra vez, aí nisso eles separaram, e as vezes eu via ele lá (...), depois dessa primeira briga eu não vi ele dormindo mais lá (...).”

Nas duas fases, o recorrente exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Do conjunto probatório, não se vislumbra conclusão inequívoca de que o réu pretendia outro resultado e não desejava a morte da vítima Soianny Pereira Nerys, sobretudo ao se considerar a prova oral produzida, como também os meios empregados [pedaço de espelho quebrado e facão] e as regiões atingidas pelos golpes.

Os golpes desferidos com objeto perfurocortante na região do pescoço, em si, indicaria desígnio homicida [em tese] (TJMT, NU 0005742-40.2014.8.11.0064).

Lado outro, aparentemente o recorrente somente teria cessado os golpes [com o pedaço de espelho] após intervenção da filha da ofendida, ao passo que, após ele ter ido buscar um facão em seu carro, não conseguiu adentrar novamente na residência em virtude da obstrução [sofá] colocada na porta pela vítima e sua filha.

O recorrente ainda teria verbalizado, várias vezes, antes e depois de golpear a vítima, que iria matá-la, consoante a prova oral.

Sabe-se que, nesta fase processual, a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

De igual modo, se não há indicação de que o agente “desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”, não cabe o juiz singular subtrair a matéria do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia
que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença
, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(N.U 1006605-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021)

“
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados
, a
exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar
, direto ou eventual.
Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo
[...]. (STJ, REsp no 1245836/RS)”
. (N.U 1011551-16.2019.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 28/11/2019)

Noutro giro, o magistrado singular reconheceu as qualificadoras nos seguintes termos:

“Das provas colhidas nos autos existem indícios suficientes acerca da existência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e inc. VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) do Código Penal.

“Mantenho o motivo torpe, vez que há indícios de que o ciúme do acusado extrapola a normalidade, já que, ao que parece, teria tentado contra a vida da vítima, insistentemente, inclusive entrado em luta corporal com a pessoa com quem estava se relacionava à época. Há também indícios da presença da qualificadora descrita no inciso VI, considerando a condição de sexo feminino da vítima e a relação de afeto entre o casal, havendo indícios de que o réu não aceitava o término da relação.”

O recorrente pleiteia o decote de uma das qualificadoras reconhecidas na pronúncia, ao argumento de que a incidência concomitante do motivo torpe e do feminicídio implicaria em
bis in idem
–
“o

fático narrado é exatamente o mesmo: por ciúmes, o recorrente teria tentado matado sua mulher, e por ser sua mulher, dela sentiu ciúmes e então tentou ceifar sua vida”
.

Entretanto, o STJ
“possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea”

(AgRg no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 17/06/2019).

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE. (...).
Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
. 3.
É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino
. 4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. 5. Recurso provido.”
(REsp 1739704/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Assim, não se evidencia que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, porquanto minimamente respaldadas por elementos constantes nos autos, nem se confundem entre si, conduzindo obrigatoriamente a submissão delas ao crivo do juiz natural da causa – Tribunal de Júri.

E consoante firme entendimento jurisprudencial, nesta fase processual, as qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando totalmente dissociadas dos elementos constantes dos autos.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, além de esclarecida a diversidade da natureza das qualificadoras em questão [máxime a objetividade do feminicídio e o caráter subjetivo da motivação torpe], devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.”
(N.U 1007434-11.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 20/08/2021)

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe. (AgRg no AREsp 1.128.138/MG; HC 255.974/MG; AgRg no REsp no 1251725/MG; REsp no 1.706.918). O ciúme pode configurar “motivo torpe, sujeitando, entretanto, à submissão da questão sob a ótica da soberania do Júri Popular” (TJMT, RSE NU 0000164-68.2012.8.11.0096).”
(N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/07/2020)

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do in dubio pro societate [...].”
(RSE, 112317/2014, RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, 06/02/2015)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021